Tribunal: TJMT
Processo: 1077953-77.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077953-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que foi induzida em erro na contratação de filiação sindical realizada por telefone, com descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida por telefone que autorize os descontos em benefício previdenciário da apelante; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O sindicato comprovou a contratação mediante gravação telefônica, na qual a apelante confirma seus dados, recebe informações sobre os serviços, é esclarecida quanto ao valor da mensalidade e manifesta expressamente sua adesão.

5.

A alegação de induzimento em erro não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a gravação evidencia informação clara e inequívoca sobre os termos do contrato.

6.

A ausência de comunicação prévia de arrependimento ou pedido de cancelamento demonstra concordância da apelante com a filiação até o ajuizamento da ação.

7.

A contratação telefônica é prática comercial válida, desde que observados os direitos do consumidor, o que ocorreu no caso concreto.

8.

A vulnerabilidade do consumidor idoso não implica, por si só, incapacidade ou presunção de vício de consentimento, sendo necessária comprovação específica, inexistente nos autos.

9.

Não configurada ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação por meio de ligação telefônica é válida quando demonstrada a informação clara sobre os serviços, o valor da mensalidade e a anuência expressa do consumidor.

2.

A mera condição de pessoa idosa não presume vício de consentimento, exigindo-se prova concreta da limitação de discernimento ou induzimento em erro.

3.

A inexistência de ilicitude na contratação afasta a configuração de dano moral e o direito à repetição em dobro do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 104 e 151; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1066619-46.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1077953-77.2024.8.11.0041

ILDA GOTALDO RAMOS
X
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
ILDA GOTALDO RAMOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI
.

Por consequência
, condenou
a
autor
a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de
beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita
.

A apelante
alega
que a contratação foi realizada de forma abusiva, tendo sido induzida a erro pela vendedora durante a ligação telefônica.

Argumenta que, por ser idosa, não compreendeu que teria que pagar mensalmente pela filiação.

Sustenta que a forma de contratação utilizada pelo sindicato é predatória, pois a vendedora falou de modo automático a respeito das condições do contrato em uma ligação que durou apenas 3 minutos e 45 segundos.

Posto isso pugna pela
reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
313828852
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de filiação sindical realizada por telefone e à existência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo juízo de origem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelado logrou êxito em comprovar a existência da contratação sindical por meio do áudio da gravação telefônica juntada aos autos (ID
313828438
), na qual é possível constatar que a apelante manifestou concordância com a filiação ao sindicato e com os respectivos descontos em seu benefício previdenciário.

Na referida gravação, a atendente do sindicato se identifica, explica os benefícios da associação (descontos em medicamentos, consultas, exames, assistência jurídica e cobertura por falecimento acidental), informa o valor da mensalidade (aproximadamente R$ 41,38 ao mês, correspondente a 2% do valor do benefício) e confirma os dados pessoais da apelante, que responde afirmativamente às perguntas, inclusive quando questionada se confirma sua adesão como associada ao SINDIAPI.

Embora a apelante alegue que foi induzida a erro e que não compreendeu que teria que pagar mensalmente pela filiação, não há elementos nos autos que comprovem tal alegação. Pelo contrário, da gravação juntada é possível extrair que a atendente informou claramente o valor da mensalidade e a forma de pagamento (desconto no benefício previdenciário).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante tenha entrado em contato com o apelado para manifestar seu arrependimento ou solicitar o cancelamento da filiação antes do ajuizamento da presente demanda.

Nesse contexto, não vislumbro ilicitude na conduta do apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previamente autorizados pela apelante.

É certo que a contratação por telefone é prática comercial válida e amplamente utilizada no mercado de consumo, desde que respeitados os direitos do consumidor, especialmente quanto à informação clara e adequada sobre o produto ou serviço.

No caso em análise, embora a ligação tenha sido relativamente breve (3 minutos e 45 segundos), as informações essenciais sobre a contratação foram prestadas, e a apelante manifestou sua concordância de forma inequívoca.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FRANCISCO DE ASSIS HIGINO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CINAAP. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente sem sua anuência, e requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e rejeitou os pedidos. O recurso visa reformar tal decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vínculo jurídico válido entre as partes que justifique os descontos mensais no benefício previdenciário do apelante; e (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A contratação foi comprovadamente realizada por meio de ligação telefônica, na qual o autor confirmou dados pessoais, demonstrou ciência sobre os serviços oferecidos e manifestou de forma clara e expressa sua adesão à entidade.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam a eficácia de provas robustas apresentadas pela parte ré, que demonstram a regularidade do vínculo e a autorização dos descontos.

5. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de consentimento (erro, dolo ou coação), sendo inaplicável a nulidade do negócio jurídico com base nos artigos 151 e seguintes do Código Civil.

6. A ausência de falha na prestação do serviço e de ilicitude na contratação afasta a possibilidade de indenização por dano moral ou repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A sentença de improcedência está devidamente fundamentada e encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no áudio que demonstra a concordância do autor com os termos da adesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a sentença que reconheceu a legalidade dos descontos noticiados, diante de legitimidade do contrato verbal anexado nos autos.

Tese de julgamento:

1
. A contratação por meio de ligação telefônica é válida quando evidenciada a manifestação de vontade, com a confirmação de dados e anuência expressa do consumidor.

2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de impugnar prova robusta apresentada pela parte contrária.

3. A ausência de vício de consentimento e a comprovação do vínculo contratual afastam a configuração de dano moral e o direito à restituição em dobro dos valores descontados.

(N.U 1066619-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada dos consumidores idosos, que merecem proteção especial do ordenamento jurídico. Contudo, a condição de pessoa idosa, por si só, não implica incapacidade para os atos da vida civil ou impossibilidade de compreensão dos termos de um contrato, sendo necessária a demonstração concreta de que houve vício de consentimento, o que não ocorreu no presente caso.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o expo
sto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa em razão do trabalho adicional realiz
ado pelo patrono do requerido
em grau recursal. Com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025